Tribunal: STF
Processo: ARE 1316173
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PERDIMENTO DE BENS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AO QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NULIDADES AFASTADAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE PERDIMENTO DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. BENS DE EMPRESA CONSTANTE DA CONDENAÇÃO.
    1. Considerando o trânsito em julgado, não é possível discutir, por meio desta via processual, eventual nulidade da sentença penal condenatória.
    2. O recebimento da apelação, interposta contra sentença proferida em sede de execução penal, como agravo, não ocasionou prejuízo às partes. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
    3. A prevenção envolvendo outro órgão desta Corte Regional foi devidamente afastada em sede de agravo regimental.
    4. O perdimento dos bens obtidos com os frutos do delito ou de origem ilícita, em favor da União, consta do título executivo penal, de modo que inexiste ilegalidade no acórdão deste Tribunal, que determinou fossem os mesmos discriminados após o trânsito em julgado da sentença. Como decorrência lógica, o cumprimento da determinação proferida em grau recursal, somente poderia efetivar-se após o retomo dos autos à origem. Desnecessidade de contraditório. Ausência de mácula no procedimento.
    5. Não é viável a análise neste momento processual, do pedido de desconsideração de pessoa jurídica formulado pela União e pelo Ministério Público Federal. A matéria não foi objeto de análise durante o curso da ação penal, sendo vedada a inovação na fase de execução da pena.
    6. No caso, todas as empresas mencionadas na sentença penal condenatória transitada em julgado, devem estar sujeitas à pena de perdimento, já que há menção expressa a respeito da origem ilícita de tais bens.
    7. Agravos em execução não providos” (fl. 25, e-doc. 74).
    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 88-93, e-doc. 74).
    3. No recurso extraordinário interposto por N R T e A A P L, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustentam que “o debate acerca do perdimento de bens na fase judicial adequada foi encerrado sem a constituição desse efeito da condenação criminal no título executivo judicial, que é definido através da sentença e das decisões posteriores que julgaram procedente a condenação” (fl. 149, e-doc. 74).
    Argumentam que “a Constituição Federal preceitua que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV) e que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX), o que reforça a conclusão de que o perdimento de bens na esfera criminal deve estar devidamente discriminado no título executivo judicial (veredito condenatório)” (fl. 149-150).
    Salientam que “o Tribunal a quo não se atentou ao mandamento constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXVI, ao chancelar a decisão proferida no processo de execução penal definindo e decretando o perdimento de bens dos Recorrentes” (fl. 153, e-doc. 74).
    Pontuam ser “desarrazoado entender que o momento adequado para se discriminar os bens que poderiam ser submetidos a perdimento seria durante a execução penal, principalmente porque o Ministério Público possui como princípios a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (art. 127, § 1º, da Carta Política). Ora, se o Ministério Público Federal, instituição una e indivisível, não tomou as medidas cabíveis a fim de discriminar bens para a complementação do título executivo penal, constata-se a preclusão do direito invocado na execução penal” (fl. 160, e-doc. 74).
    Asseveram que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região teria firmado jurisprudência no sentido de que “créditos decorrentes de sentença penal condenatória devem ser processados e julgados por juízo cível”, o que reforçaria “o argumento de que não cabia ao juízo de execução penal decretar o perdimento de bens” (fls. 162-163, e-doc. 74).
    Ressaltam que, “ainda que se parta da premissa de que o acórdão da apelação criminal autoriza posterior aditamento ao título executivo judicial penal, resta claro que essa complementação ou aperfeiçoamento da sanção não poderia ocorrer durante o processo de execução, por isso é inconstitucional o perdimento de bens em comento” (fl. 163, e-doc. 74).
    Assinalam que “o texto da sentença penal condenatória não menciona a empresa A A P L como envolvida nos ilícitos objeto do presente feito, referindo-se tão somente a outras empresas e instituições privadas (a menção a empresa A A P L ocorre na decisão objeto do agravo em execução)” (fl. 165, e-doc. 74).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de análise de provas (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (fls. 155-156, e-doc. 75).
    No agravo, os agravantes sustentam que o “apelo nobre possui repercussão geral, pois o que se pretende com a interposição do presente apelo é a correta definição jurídica do momento em que se pode discriminar e decretar o perdimento de bens, sem violar o mandamento previsto no art. 5º, inciso XXXVI da Carta Magna” (fl. 249, e-doc. 75).
    Alegam que “as questões trazidas para desate dizem somente com aspectos jurídicos acerca da possibilidade de ampliação da sanção penal durante o processo de execução, portanto, os temas referem-se ao cumprimento de princípio constitucional basilar: o respeito à coisa julgada” (fl. 249, e-doc. 75).
    Anotam desnecessidade do “reexame de fatos e provas para se examinar a controvérsia, que exige apenas a revaloração jurídica das decisões tomadas no processo em relação ao perdimento dos bens dos Recorrentes” (fl. 250, e-doc. 75).
    Salientam ser prescindível análise de normas infraconstitucionais, pois, “partindo-se do cenário posto no título executivo judicial e do qual os Recorrentes se defenderam, forçoso é convir que os acórdãos impugnados estão em frontal conflito com a Constituição da República” (fl. 250, e-doc. 75).
    Requerem o “conhecimento e provimento do presente Agravo, em ordem a viabilizar o exame do Recurso Extraordinário, observando-se as respectivas razões para que lhe seja dado provimento para sanar violação ao texto constitucional e cassar o perdimento de bens de N R T e A A P L” (fl. 263, e-doc. 75).
    5. No recurso extraordinário interposto por J A R, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV e os §§ 1º e 2º do art. 5º da Constituição da República.
    Assinala que, após pedido de extradição, a Suprema Corte de Justiça do Uruguai teria autorizado a extradição do agravante quanto a três ações penais em seu desfavor, mas negado quanto à Ação Penal n. 2003.36.00.008505-4, “porque o delito fim não era considerado crime no Uruguai, impositivo que ele não poderia, seja em solo do Estado requerido (Uruguai), antes de concluído o processo extradicional, seja em solo do Estado requerente (Brasil), depois de negada a entrega respectiva, ser processado, sofrer a decretação de perda total de seus bens ou tê-los sequestrados, nem muito menos ter sido condenado e preso pelo referido processo ou por outros com ele aparelhados (incidental ou acessórios)” (fl. 222, e-doc. 74).
    Assevera “ausente justa causa para J A R ser processado e condenado pelos fatos informadores da ação penal compreendida no processo nº 2003.36.00.008505-4, e, por extensão, para o perdimento de bens, como pena vinculada à existência da sentença penal condenatória proferida naquele processo e com trânsito em julgado, por desrespeitar o princípio da dupla incriminação e o comando do julgamento da Suprema Corte de Justiça da República Oriental do Uruguai, que a República Federativa do Brasil assumiu o compromisso de cumprir, se apresentam ilegítimos, ineficazes e inexequíveis tanto a condenação do recorrente quanto o perdimento de todos os seus bens, direitos e valores e das pessoas jurídicas com ele relacionadas” (fl. 224, e-e-doc. 74).
    Acrescenta que, “com o trânsito em julgado desse acórdão, em 26 de março de 2013, f. 13.157, e sem a providência anterior do Ministério Público Federal em comprovar os bens produtos do crime ou que foram adquiridos com recursos dele provenientes, a fim de, em medida justa e legal, o juiz pudesse especificá-los no cumprimento do julgado, não se tem mais, pela preclusão dessa providência e pela soberania da coisa julgada, inovar o acórdão e instituir, 14 (quatorze) meses depois do trânsito em julgado deste, não é erro de digitação, são exatos 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, o perdimento automático e inaudita altera parte do patrimônio imensurável de [J A R] e das pessoas jurídicas com ele relacionadas” (fl. 226, e-doc. 74).
    Ressalta que “a falta do contraditório e da ampla defesa sobre o perdimento decretado, torna nula a decisão porque é direito e garantia fundamental do recorrente, que só pode ser privado dos seus bens, direitos e valores com o devido processo legal, que tem como vigas o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV)” (sic, fl. 227, e-doc. 74).
    6. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta, aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 158-159, e-doc. 75).
    O agravante alega que “a repercussão geral apresentada não contém considerações genéricas, como aleatoriamente tarifadas pelo eminente julgador a quo, desincumbindo-se, sim, o agravante de sua especialidade e de seu interesse político, jurídico e social, máxime a garantia fundamental e individual de toda pessoa nacional extraditada” (fl. 171, e-doc. 75).
    Sustenta que “não há falar-se em ofensa apenas indireta à Constituição Federal, sendo imprescindível, para a análise e conclusão dessa ofensa, o trânsito até a legislação infraconstitucional que disciplina a matéria controvertida, não havendo, por consequência, a necessidade de visita às questões fáticas-probatórias da causa, como se observa de suas objetivas colocações” (fl. 172, e-doc. 75).
    Argumenta que “a especialidade dos autos, que trouxe para o diálogo recursal a obrigação assumida pela República Federativa do Brasil, como Estado-requerente de extradição de pessoa nacional, junto a República Oriental do Uruguai, como Estado-requerido, admite, sim, a relativização da exigência da ofensa frontal, admitindo, por derivação, o ingresso nos comandos das normas de direito público internacional violados” (fls. 172-173, e-doc. 75).
    Requer o “provimento deste recurso de agravo, que poderá ser julgado com o recurso especial, onde, aliás, dissertadas ponderáveis razões de direito a informar o seu provimento em a matéria de fundo, que, em apertada síntese, resolve teratológico confisco sem título judicial correspondente” (sic, fl. 175, e-doc. 75).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos devem ser analisados em separado.
    Agravo no recurso extraordinário interposto por N R T e A A P L
    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    9. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 1º.3.2019 (fl. 95, e-doc. 74), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    10. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    11. Os agravantes apenas mencionaram que, “no caso dos autos, os temas referem-se ao cumprimento de princípio constitucional basilar: o respeito à coisa julgada.Logo, a inobservância desse princípio não se restringe apenas ao caso dos autos, mas também aos acusados de forma geral, visto que o princípio supracitado é essencial ao Estado Democrático de Direito, evitando, assim, que o apenado seja privado de seus bens na esfera criminal em momento posterior à consolidação do título executivo penal.
    Nessa linha, os temas aqui debatidos são de grande importância, que não se restringem apenas ao caso dos autos, cuja decisão por essa Corte Constitucional influenciará, por certo, a solução de outros que envolvam essa matéria” (fl. 146, e-doc. 74).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenham mencionado haver, no caso, repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    Insuficiente a argumentação e demonstração da repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos devem ter o seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Agravo no recurso extraordinário interposto por J A R
    12. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    13. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:
    “Pois bem, a alegação de impossibilidade de condenação no Brasil por fatos que não eram delito no Uruguai não merece acolhimento.
    Com efeito, em fase de execução penal não cabe discutir eventual nulidade da sentença condenatória, o que deve ser suscitado por meio da via processual adequada.
    Sobre a conversão do recurso de Apelação interposto em Agravo em Execução, não ocasionou qualquer prejuízo a esse réu, porquanto apenas procedeu-se ao ajuste da natureza jurídica recursal sem qualquer alteração nos seus fundamentos, bem como no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União e Ministério Público Federal (fls. 14.400/14.402) foi mantida a suspensão dos efeitos da sentença de fls. 13.533/13662, por força de medida liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança no 0068339-55.2014.4.01.0000/MT.
    Assim, ainda que não tenha sido oportunizado prazo para resposta aos referidos embargos de declaração, a decisão proferida não acarretou qualquer prejuízo à parte, não havendo que se falar em nulidade, nos termos do art. 563, do CPP, verbis: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."
    Ademais, não merece reparos a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso.
    É que a determinação de discriminação dos bens que sofreriam a pena de perdimento decorreu de acórdão proferido por esta 3a Turma (ACR 2003.36.00.008505-4/MR, Rel. Desembargador Federal Tourinho Neto), de modo que os autos somente retornaram à origem após o seu trânsito em julgado, ou seja, não havia meios de o Ministério Público Federal ou a União discriminarem aqueles bens antes do encerramento da fase recursal com o consequente trânsito em julgado, somente após o quê há o encaminhamento do processo para início da fase de execução penal.
    Não havendo em processo penal rito específico para liquidação de sentença condenatória, correta a formulação do pedido de discriminação de bens em fase de execução penal, sendo, portanto, o Agravo em Execução Penal o recurso cabível das decisões proferidas pelo juízo da Vara de Execuções Penais, conforme disposto no art. 197, da Lei 7.210/84, lei específica que rege tal procedimento.
    Cabe assinalar que o voto condutor do referido acórdão não afastou a pena de perdimento de bens, apenas fazendo o reparo na sentença a quo para determinar que o perdimento incidisse unicamente sobre bens produto de crimes ou adquiridos com recursos deles provenientes, reservando expressamente a possibilidade de o Ministério Público Federal, por medida própria, discriminar esses bens, o que foi cumprido com a apresentação de pedido em fase de execução penal, momento processual adequado após o encerramento da fase recursal.
    A propósito, sequer seria admitido decidir de forma diferente, pois o disposto no art. 91, II, do CP, tem aplicação necessária em caso de condenação penal e no reconhecimento da existência de bens produto de crimes ou que constituam proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, conforme jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Igualmente, não há que se falar em nulidade processual decorrente da ausência de intimação prévia para manifestação acerca da discriminação de bens procedida, porquanto o julgador a quo cingiu-se a apresentar a correspondência entre os bens indicados pela União e Ministério Público Federal e os termos da sentença condenatória quanto à origem ilícita dos recursos de que seriam oriundos, em relação aos quais o réu exerceu regularmente o contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo que justificasse a decretação de nulidade, nos termos do art. 563, do CPP.
    Quanto à questão envolvendo a prevenção de outro órgão desta Corte, não existe prevenção entre a 2a Seção e a 3a Turma (art. 15, RI/TRF ia Região), conforme já decidido por ocasião do julgamento de Agravo Regimental.
    Por fim, relativamente aos bens que sofreram a pena de perdimento em favor da União, conforme consignado anteriormente, a decisão ora recorrida limitou-se a apresentar a correspondência entre os bens discriminados e os termos da sentença condenatória quanto à respectiva origem ilícita dos recursos de que seriam oriundos, sendo incabível a inovação em sede de execução penal, seja para excluir empresas e bens consignados na sentença condenatória, seja para incluir outros, não merecendo reparos” (fls. 417-419, e-doc. 73).
    Como afirmado da decisão agravada, a apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. 2. In casu, para divergir das conclusões do acórdão a quo quanto à ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros na operação de comércio exterior e consequente aplicação de pena de perdimento de bens, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.288.520-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.3.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Apreensão de veículo utilizado para transporte de mercadorias. Pena de perdimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.795-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).
    14. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora